Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA COM CARTÃO DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL A APARELHAR A MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA NÃO MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por correntista em vista da sentença que julgou procedente o pedido para constituir como título executivo judicial o contrato de abertura de conta com cartão de crédito. O recorrente argumenta, em síntese, cerceamento de defesa diante do indeferimento da realização de perícia e, no mérito, excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa com o indeferimento de pedido de perícia e (ii) verificar se é possível atribuir ao contrato examinado a eficácia de título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, ainda mais quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.

4. Tal entendimento decorre do princípio do livre convencimento, em que o julgador tem ampla liberdade na apreciação do conjunto probatório, desde que seu entendimento esteja devidamente motivado.

5. "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula 247 do STJ).

6. A genérica alegação de excesso do valor cobrado não basta à elisão do crédito, devendo ser acompanhada da indicação pormenorizada da quantia que o devedor reputa devida, mediante a apresentação de planilha específica que represente e materialize efetiva oposição à pretensão do credor.

7. Estando a demanda monitória aparelhada por documentos idôneos à demonstração da higidez do crédito, e não tendo o devedor impugnado o contrato entabulado entre as partes tampouco as compras efetuadas no cartão de crédito, mantém-se a sentença que atribuiu eficácia executiva ao título.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.